Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706396-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CLAIRIS MUNIZ CASADO DA SILVA, CLAUDIA MUNIZ BANDEIRA MAIA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÂNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. NATUREZA PENAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONSTATADA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei 11.343/06) estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. 2. ?Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal?. (RHC 94.320/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018). 3. De acordo com o art. 27, I, do Regimento Interno do TJDFT, compete às Turmas Criminais julgar a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau, de natureza penal e processual penal. 4. In casu, o motivo da ameaça e da agressão moral supostamente perpetradas pelo interessado cinge-se a uma disputa pela administração de espólio dos bens deixados por instituidor comum, não havendo qualquer indício de que o interessado objetivou oprimir as vítimas pelo fato delas serem mulheres. Ausente violência de gênero, não há falar em aplicação de medida protetiva de urgência. 5. Conforme já decidiu essa Casa de Justiça, ?[s]e o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em exame, houve por bem indeferir o pedido de medida protetiva de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto inexistente elemento concreto que justifique sua necessidade. (Acórdão 1205541, 07095227720198070000, Relator: Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no PJe: 10/10/2019). 6. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente. As recorrentes alegam, em síntese, violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, diante da ausência de apreciação da violência psicológica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “1.Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp 1642040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028